Tribunal: STF
Processo: RE 1267992
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 90) opostos por Zikeli Indústria Mecânica Limitada contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Zikeli Indústria Mecânica Limitada em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO Nº 8.415, DE 2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. VIOLAÇÃO.1. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não há falarem necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual.2. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos’. (eDOC 17, p. 1)
    No recurso extraordinário (eDOC 23), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, “b”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução abrupta da alíquota do REINTEGRA afronta os princípios da anterioridade geral, segurança jurídica e ato jurídico perfeito. 
    Aduz-se que se trata de um benefício/incentivo fiscal. Nesses termos, argumenta-se que qualquer modificação que acarrete em redução do incentivo, aumenta indiretamente o tributo e, por essa razão, deve respeitar o princípio da anterioridade no direito tributário. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    ‘Pois bem, ressalvado meu entendimento pessoal sobre o tema, adoto, na solução do caso concreto, a orientação que prevaleceu na 2ª Turma deste Tribunal por ocasião do julgamento com a composição ampliada pelo art. 942 do Código de Processo Civil (Apelação Cível Nº 5045673-26.2017.4.04.7100/RS), no sentido de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na revogação ou diminuição de benefício fiscal, por implicar elevação da carga tributária por via indireta. O julgado restou assim sintetizado:
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DAANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO.A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3%(estabelecido pelo Decreto 8.304/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015.A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF.(Apelação Cível Nº 5045673-26.2017.4.04.7100/RS, Rel. para acórdão Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, j. Em 06-12-2018).
    No referido julgamento, análogo ao presente caso, restou evidenciado que esse é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
    Por outro lado, cumpre observar que, em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546, de 2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual’. (eDOC 17, p. 5-6)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Além disso, tendo em vista se tratar de devolução a título de contribuição social (art. 195, § 6º, da CF/88), assentou ser desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício”. (eDOC 88)
    Nas razões do embargos, sustenta-se o reconhecimento de que a redução da alíquota do Reintegra ofende o princípio da anterioridade geral, já que a referida alteração resulta na majoração indireta tributária.
    Alega-se erro material ao fundamento de que o recurso foi julgado como se da União. Afirma-se ainda a existência de contradição, ao argumento de que, em outras oportunidades, a Segunda Turma teria proferido julgamentos sobre essa mesma matéria, no sentido da pretensão da parte embargante 
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 97).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Inicialmente, sustenta-se erro material, ao argumento de que o recurso extraordinário interposto pela parte embargante teria sido julgado como se fosse da União. 
    No tocante a esse ponto, esclareço que, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário por ambas as partes, houve a prolação de decisões distintas para cada recurso. Nesses termos, registro que a decisão referente ao recurso interposto pela ora embargante se encontra acostada no eDOC 88, na qual se verifica texto diverso ao indicado nas razões da petição dos embargos de declaração. Assim, inexiste o suscitado erro material.
    Com relação à contradição apontada, reitero o assentado na decisão embargada de ser desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício na hipótese, uma vez que, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, do texto constitucional.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.245.252 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.5.2020) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente